Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Nailton Conceição Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 04 de maio de 2020, após representação da autoridade policial, por supostamente integrar uma organização criminosa (Comando Vermelho), sendo cumprido o mandado de prisão em 18 de junho de 2020.
Aduz que há excesso injustificado de prazo para formação da culpa, visto que desde a sua segregação cautelar até a presente data ainda não foi marcada a audiência de instrução e julgamento, ultrapassando os limites da proporcionalidade e razoabilidade.
Declara que o atraso não foi provocado pela defesa, devendo o paciente ser colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), pois é nítido a violação razoável da duração do processo, conforme o art. 5o, inc. LXXVIII da CF/88.
Argumenta que não existem os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, bem como o beneficiário detém bons antecedentes, jamais respondeu a outro processo, e possui endereço fixo.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 80698479)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Nailton Conceição Silva, contra ato emanado pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Ao que consta, até o presente momento, a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, pela sua complexidade, tendo em vista que houve a necessidade de expedição de precatórias, levando em consideração, ainda, que o presente feito possui inúmeros réus, circunstâncias essas que demandam um tempo superior.
Desta forma, in casu, à princípio, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, em especial, nesse momento, em que, em razão da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio, o que naturalmente causará acumulo de processos a serem analisados, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, que manteve a prisão preventiva do paciente, tenho que, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, foi verificado a existência de materialidade e indícios de autoria, visto que, supostamente o beneficiário desempenhava um papel importante na facção, auxiliando Leonildo (corréu) no recolhendo das taxas dos membros da organização criminosa, bem como, em tese, o acusado seria um dos fornecedores de entorpecentes, além de possuir um relacionamento amoroso com a menor Rute Tal Vanez dos Santos, que à princípio, o ajudava no comércio de drogas.
No mais, insta consignar que após a prisão de Leonildo e Jefferson, supostamente as funções de “VOZ” e “DISCIPLINA” teriam sido distribuídas, sendo exercidas por Alexandre Matos da Silva, vulgo "ZACARIAS" e Nailton Conceição Silva, vulgo "KIKO".
Ademais, ressalta-se ainda, que a segregação cautelar foi decretada após ser realizado várias investigações, na qual foi obtido indícios da participação do paciente em uma Organização Criminosa, denominada Comando Vermelho, onde supostamente era responsável pela logística financeira, assim, prima face, a prisão preventiva deve ser mantida, tendo vista que restou demonstrado, em tese, a sua periculosidade.
Ademais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Como é cedido, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, indicando os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva. Explicar também sobre o suposto excesso de prazo para o término da instrução criminal, relatando a cronologia dos principais atos realizados.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.